Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704561-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALISON KELVIN DA COSTA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal apresentada pela Defesa técnica do réu WALISON KELVIN DA COSTA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condená-lo como incurso no crime do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa interpôs o recurso conforme termo anexado ao ID. 77305987. Pessoalmente intimado e cientificado do conteúdo da sentença, o réu manifestou desinteresse em apelar (ID. 77305989). Em petição superveniente, o Núcleo de Prática Jurídica atuante no feito informou não perdurar interesse recursal, motivo pelo qual optou por desistir da presente apelação (ID. 78276293). A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela homologação do pedido de desistência (ID. 78324550). Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do Código de Processo Penal permite que o réu desista do apelo, o que fica vedado apenas ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, XV, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator